Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715157-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CRISTINA GOMES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Sandra Cristina Gomes Soares contra sentença (ID 46745709) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de concessão de pensão militar por morte ficta, inclusive com pagamento de valores retroativos. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$1.397.952,36 (um milhão trezentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais). Ressalvou-se, na sentença, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária de gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 46745721). Em suas razões recursais (ID 46745727), a parte autora sustenta, em suma, que seria esposa de Geovani Soares, que, por sua vez, seria antigo segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Diz que seu marido teria sido excluído das fileiras militares, a bem da disciplina, em 24/5/2011, quando já contava com mais de 30 (trinta) anos de tempo efetivo de serviço. Pondera que faria jus ao pagamento de pensão militar por morte ficta, porque seu esposo seria contribuinte obrigatório do reportado benefício. Assevera que o benefício teria sido negado pelo Tribunal de Contas do DF por meio das decisões ns. 3.046/2007 e 4.091/2010. Afirma que o STF, no âmbito do julgamento da ADI n. 4507, teria assentado a constitucionalidade da concessão de pensão militar para dependentes de militares excluídos da corporação, que encontraria fundamento legal no art. 38, parágrafo único da Lei n. 10.486/2022. Defende que a decisão proferida pelo STF na reportada ação de controle de constitucionalidade teria permitido o pagamento da pensão militar vindicada na peça vestibular. Assenta que, para fins de concessão de pensão militar por morte, não importaria se o militar estaria vivo ou morto, bastando sua exclusão das atividades castrenses. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação, “para fins de determinar ao Apelado, que promova, por meio da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do DF, a imediata habilitação da Apelante na pensão militar legada pelo ex militar, para a percepção regular e sucessiva do quantum a que faz jus” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 46745729, pelo desprovimento do apelo. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 46926792). Em petição de ID 49441821, a apelante informa a desistência do presente recurso. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, a parte autora, ora apelante, informa a “desistência da presente Ação, nos termos da Declaração de Desistência anexa, na forma do Art. 485, Inciso VIII, do CPC, com a declaração de extinção do Processo sem resolução do mérito” (ID 49441821). Logo, tendo sido expressamente declinada, pela parte autora, ora apelante, a renúncia ao direito a que se funda a ação, afigura-se cabível a extinção do feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III, alínea “c”, do CPC. A extinção do feito ora vindicada não libera a parte autora, ora apelante, da obrigação de custeio das custas judiciais e dos honorários advocatícios, tais quais fixadas na r. sentença. 3. A par de tal quadro, homologo a renúncia, formulada pela parte autora, ora apelante, ao direito a que se funda a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil1. Ato contínuo, com fundamento no art. 90, caput, do CPC2, condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte vencida, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora